Tribunal: TJSP
Processo: 0003372-19.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Falta grave. Recurso Defensivo. Não provimento.
2-) Falta disciplinar de natureza grave devidamente comprovada pelas palavras dos agentes de segurança penitenciária que participaram do evento e gozam de fá pública, não se cogitando de absolvição por insuficiência probatória.
3-) O pleito desclassificatório igualmente não prospera. O agir do agravante, naquelas

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Falta grave. Recurso Defensivo. Não provimento.
2-) Falta disciplinar de natureza grave devidamente comprovada pelas palavras dos agentes de segurança penitenciária que participaram do evento e gozam de fá pública, não se cogitando de absolvição por insuficiência probatória.
3-) O pleito desclassificatório igualmente não prospera. O agir do agravante, naquelas condições, suplanta a alegação de "mero comportamento inconveniente". Ele engoliu anotações relativas à facção criminosa que integra, expelindo-as no interior do estabelecimento prisional, conduta que, se não tivesse sido interceptada pelos diligentes servidores, teria o potencial de comprometer consideravelmente a ordem, a disciplina e, principalmente, a segurança da unidade prisional, de seus funcionários e dos próprios reclusos.
4-) Perda de 1/3 dos dias remidos (fração adequada ao caso concreto) e interrupção do lapso para progressão de regime. Efeitos da homologação judicial da infração disciplinar de natureza grave.
5-) Decisão mantida.